Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para resguardar a ordem pública. O paciente responde pelo crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o risco da reiteração delitiva do paciente, não lhe sendo aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.
4. A extensa ficha criminal do ora acusado, no presente contexto, indica a propensão do paciente às atividades criminosas e é apta, assim, a fundamentar e indicar a prisão preventiva como forma de garantia à ordem pública.
5. Condições favoráveis das pacientes, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, que segue fundamentada na necessidade cautelar.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.